Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

2. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.